Tribunal: TJSP
Processo: 1063952-68.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação do ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame. Inadmissibilidade. A avaliação psicológica, como etapa eliminatória do concurso público para ingresso na Polícia Militar, está prevista em lei específica e anterior ao certame aqui tratado. Avaliação psicológica que se mostra pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar, por sua relação com o porte e uso de arma de fogo (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função). Caráter eliminatório expresso no edital. Ação julgada improcedente no 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.